Tribunal: TJMT
Processo: 1026659-43.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026659-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIANE DE MORAIS - CPF: 045.686.551-96 (RECORRENTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DO TERMO DE INSPEÇÃO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente em cobrança de recuperação de consumo com inspeção sem ciência da consumidora, que foi negativada e ainda tem o seu fornecimento de energia suspenso, fatos que causam transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026659-43.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Claudiane de Morais

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, ao
refaturamento dos débitos ora discutidos, nos valores de R$ 11.168,66, R$ 1.218,60 e R$ 820,83
, da UC. 6/2209885-9, pela média de consumo dos últimos 12 meses da consumidora, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00;

b) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

c)
confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 119264709
, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Colendos Pares;

A reclamante sustenta que recebeu em sua residência faturas nos valores de R$ 11.168,66, R$ 1.218,60 e R$ 820,83 com vencimento em julho e setembro/2022, atinente a alegada recuperação de consumo sem sequer ter sido cientificada de termo de inspeção.

Em que pese a alegação da empresa concessionária sobre constatação de irregularidades na unidade consumidora da Autora, deixou de trazer comprovação fática acerca de referida ciência da consumidora a respeito da alegada vistoria que constatou tal irregularidade.

Incontroverso a suspensão do serviço e negativação, o presente recurso da reclamante pugna pela majoração dos danos morais que foram arbitrados em R$ 4.000,00.

A concessionária de energia elétrica sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito ao realizar a cobrança dos valores que foram consumidor pelo consumidor, e que eventual ato não comunicado enseja mero aborrecimento.

Analisando os autos, destaco que de fato é permitido a concessionária efetuar cobranças consoante Resolução 414 da Aneel, mas para tanto deve ser observado alguns critérios, quais não restaram demonstrados nos autos que foram utilizados pela concessionária de energia.

Não há prova nos autos de notificação ou acompanhamento da vistoria que atestou a irregularidade pela consumidora.

Aliado ao fato que houve a suspensão dos serviços e negativação nos valores de R$ 11.168,66, R$ 1.218,60 e R$ 820,83.

Desta forma, dada à verossimilhança das alegações do consumidor cabia à Reclamada provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que deve ser acolhida a pretensão no sentido de majorar o valor da condenação por dano moral, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente pela Turma Recursal, em casos análogos, considerando o montante negativado e suspensão do serviço.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou provimento
para elevar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024